Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-92.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000151-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), NOVO MUNDO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.256.631/0001-02 (RECORRENTE), FERNANDO MARTINS SIEIRO - CPF: 283.310.998-93 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO DANIFICADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese dos autos em que há a impossibilidade de averiguar a extensão do dano nos produtos e o momento de ocorrência, motivo por que faz-se necessária a produção de prova pericial.

2. Não sendo cabível a prova exigida no âmbito dos juizados especiais cíveis, deve o feito ser extinto em razão da complexidade da matéria.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento dos valores de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ausência do nexo de causalidade, por integrar a relação apenas como intermediadora.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000151-92.2023.8.11.0055

Polo Ativo

NOVO MUNDO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Polo Passivo

HITLER SANSAO SOBRINHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia técnica para solução do presente litígio.

Ora, no caso, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelos danos presentes nos pneus vendidos à parte autora, ora recorrida.

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Neste sentido, também dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Verifica-se que, no caso, será necessária a realização de perícia técnica, pois, em análise às provas coligidas nos autos, restou impossibilitada a identificação acerca da responsabilidade pelos danos presentes nos produtos e até mesmo quais seriam tais danos, haja vista a insuficiência das filmagens apresentadas na petição inicial (id. 185704734 e 185704735).

Assim, para que se resolva o conflito, imperioso constatar a monta dos danos e o momento em que ocorreram.

É sabido que quando para a solução da lide, a prova pericial técnica parecer indispensável para o julgador e quando o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto, os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Nesse sentido, julgado da Turma Recursal:

COMPRA E VENDA DE PLACAS DE VIDRO – DANOS (QUEBRA) OCASIONADOS EM DESCARREGAMENTO DA CARGA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE CULPA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1001502-08.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia técnica para averiguar as reais condições do produto, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, a incompetência dos juizados especiais e determino a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Com essas razões, PREJUDICADO o recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023